Tribunal: TJDFT
Processo: 0725485-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. MANTIDA.

1 – Princípio da dialeticidade. Ofensa não verificada. A finalidade do princípio da dialeticidade é impelir o recorrente a estabelecer um diálogo com a decisão. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais atacam os fundamentos da sentença recorrida, ainda que minimamente.

2 – Alimentos. Fixação. Dever dos genitores. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC, que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio necessidade possibilidade. Os cônjuges separados contribuirão para a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos (art. 1.703, CC).

3 – Encargo definitivo. Majoração parcial. Uma vez demonstrado que os alimentos fixados na sentença comportam majoração parcial, a fim de adequá-los à capacidade do réu, o acolhimento do pedido se afigura razoável.

4 – Apelo do réu conhecido e não provido. Apelo da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

r